Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SINTETEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se trata de inadequação da via eleita, porque o processo dá continuidade ao Processo 0026524-79.2011.8.07.0001, cujo desmembramento se mostrou necessário para organizar as consequências do acordo firmado em 2014.
2. Considerando a suspensão da execução pelo acordo firmado entre as partes, não ocorreu a prescrição da pretensão executória.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.